Tribunal: TJMT
Processo: 1012070-83.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1012070-83.2022.8.11.0000
Impetrante: Wagner Rogério Neves de Souza
Paciente: Juliano Bezerra Pereira
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Juliano Bezerra Pereira, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22 de março de 2022 pelo cometimento dos crimes previstos nos art. 306 da Lei 9503/97, art. 329, caput, e art. 180, caput, ambos do Código Penal, prisão que foi convertida em preventiva em audiência de custódia.
Argumenta que os delitos imputados ao paciente foram cometidos sem violência ou grave ameaça e que a revogação da medida constritiva não prejudicará o curso de possível ação penal.
Aduz que a reincidência, por si só, não justifica a manutenção da prisão, sobretudo porque a soma das penas cominadas aos delitos supostamente praticados pelo insurgente não ensejaria a imposição de regime fechado para início de cumprimento de pena, em caso de eventual condenação.
Consigna que a droga encontrada com o paciente se destina ao uso pessoal e não à venda, como mencionado na decisão impugnada, de forma que não há necessidade de manutenção da medida constritiva.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, com o deferimento da liberdade provisória, aplicando-se medidas cautelares diversas, caso necessário, com a confirmação da providência quando do julgamento do mérito do presente writ (Id. 132002154).
Acostou documentos (Ids. 132359676 a 132359677).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Do exame superficial da decisão objurgada, próprio desta fase de cognição sumária, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito após desobedecer à ordem emanada pela autoridade policial para parar o veículo que dirigia, o qual constava como sendo objeto de roubo cometido na cidade do Rio de Janeiro/RJ (Boletim de Ocorrência, Id. 132359677, p. 9).
Na oportunidade, o autuado portava 4 porções de maconha e foi visto jogando um cigarro pela janela. Após encostar o veículo, consta que ele resistiu à abordagem e agrediu os policiais, confirmando posteriormente que recebeu R$ 2.000,00 (dois mil reais) de terceiro para levar o carro até a Bolívia.
Na audiência de custódia (Id. 132359677), o juiz destacou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para impedir a reiteração delitiva, pois o paciente possui um executivo de pena e responde a diversas ações penais e inquérito policiais, ressaltando a existência de auto de prisão em flagrante pela prática de crime da mesma natureza, ocorrido em novembro de 2021.
Após a audiência de custódia, o impetrante requereu a revogação da medida constritiva, o que foi negado pela autoridade apontada como coatora, por não haver nos autos novos elementos que demonstrem qualquer alteração fática (Id. 132359677, p. 192).
Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Assim, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser melhor apreciado.
Portanto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 23 de junho de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator